Tribunal: TJSP
Processo: 1004074-12.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de terceiro. Penhora incidente sobre imóvel em que o embargante apresenta documentação de aquisição dos direitos em 1995. Embargante que exerce a posse direta do bem, pagando regularmente os tributos incidentes, bem como as taxas condominiais pertinentes. Situação fática que demonstra a boa-fé na condição de terceiro. Aplicação da Súmula 84 do STJ ao caso em exame. Apelante que inclusive

Ementa:
Embargos de terceiro. Penhora incidente sobre imóvel em que o embargante apresenta documentação de aquisição dos direitos em 1995. Embargante que exerce a posse direta do bem, pagando regularmente os tributos incidentes, bem como as taxas condominiais pertinentes. Situação fática que demonstra a boa-fé na condição de terceiro. Aplicação da Súmula 84 do STJ ao caso em exame. Apelante que inclusive não impugnara a posse direta do imóvel por parte do embargante, logo, reconhecera. Procedência dos embargos se apresenta adequada. Apelo desprovido.